Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO N.: 0717568-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KESLEY JUNIO DE ARAUJO LEITE AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo em execução interposto por KESLEY JUNIO DE ARAUJO LEITE (Nome Social: TALITA DE ARAÚJO LEITE) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a prática de falta grave, homologou a punição administrativa aplicada, fixou nova data efetiva para cálculo de futuros benefícios em 30/11/2021 e revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos para a falta homologada. (ID 35832088 - fls. 573/574). Em suas razões (ID 35832087 - fls. 4/11) a Defesa alega que a decisão combatida merece reforma porque viola o princípio da presunção de inocência, pois as supostas agressões teriam ocorrido na cela em que as duas apenadas estavam recolhidas e quando da chegada dos policiais penais, estes não teriam presenciado cenas de agressões. Diz que a agravante afirmou em seu interrogatório, na Delegacia, que Stephanie teria lhe agredido na região da cabeça; que as lesões de Stephanie foram provocadas por ela mesma, e que a testemunha policial penal Alana Carla afirmou não ter visto a suposta briga, mas alegou que houve “uma discussão” e “um empurra empurra”. Assim, afirma que, ante a inexistência de provas aptas a respaldar a palavra da suposta vítima, é imperiosa a absolvição da interna, em observância ao princípio do in dubio pro reo, mormente considerando que as partes envolvidas mantinham relacionamento amoroso “conturbado”, de modo a supor que o casal estava enfrentando problemas em seu relacionamento com eventuais discussões e que “a sentenciada apresentou, reiteradamente, comportamento suicida e agressivo, o que demanda uma assistência médica sensível e essencial, a fim de se obter tratamento penitenciário, pois se trata de evidente caso de surto psicótico, o que retira a capacidade de entendimento e determinação da reeducanda e a possibilidade de obediência às regras do sistema prisional.” (ID 35832087 - Pág. 8) Alternativamente, requer a limitação da perda dos dias remidos, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar, de modo que a perda seja limitada a 1/6 (um sexto), e não 1/3 (um terço). Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 35832087 - fls. 620/624 ) A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 35832087 – fl. 628). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 36094214). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que o processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal. Por seu turno, dispõe o artigo 587 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. A Súmula no 17, desta Corte, também dispõe que o processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal. Na hipótese, a recorrente afirma que não deve ser homologada a falta grave apurada, diante da insuficiência de provas e presunção de inocência, bem como da inimputabilidade da recorrente pela ausência de capacidade de entendimento e determinação. Alternativamente, requer a limitação da perda dos dias remidos, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar, de modo que a perda seja limitada a 1/6, e não 1/3. Ocorre que a agravante não juntou nos autos os documentos necessários para comprovar o direito alegado, o que inviabiliza o exame pormenorizado e individual do presente recurso. Especificamente, não há qualquer peça referente ao inquérito disciplinar, ou mesmo cópia de declarações das partes envolvidas e de testemunhas, nem qualquer outro documento que indique a alegada inimputabilidade. Consta dos autos a decisão agravada (ID 35832087 – fls. 573/574), mas dela não se pode extrair qualquer elemento suficiente e necessário para se examinar as alegações feitas pela agravante. Desse modo, como as peças que instruem o recurso são insuficientes para a análise percuciente do pleito recursal, este não deve ser conhecido. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS PARA A ANÁLISE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 17, deste Tribunal, o "processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal". 2. O artigo 587, do CPP, estabelece que cabe à parte indicar as peças dos autos originais que entende necessárias para compor o recurso. Não havendo a devida instrução do feito com documentos essenciais à analise do pedido, o Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola 4 recurso de agravo de execução não pode ser conhecido. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1268706, 07113515920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À TRANSFERÊNCIA EMERGENCIAL DO PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a transferência do sentenciado para a Penitenciária Federal, em caráter emergencial. 2. A ausência de juntada de documentos essenciais impede a aferição de tempestividade do recurso. Ademais, houve decisão definitiva quanto à inclusão do preso no referido presídio, tratando-se, pois, de fato consumado, o que implica a perda do objeto. 3. Agravo não conhecido. (Acórdão 1156752, 20180020015649RAG, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/3/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: 175/177). RECURSO DE AGRAVO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS - ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. O processamento do agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, e conforme dispõe o art. 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal, é ônus da parte instruir o agravo com as peças necessárias para seu devido exame. A ausência da decisão agravada impede a análise e o conhecimento do presente recurso (Precedentes). A deficiência na instrução inviabiliza o equacionamento da questão posta em causa, impedindo o conhecimento do recurso, tanto mais porque não há evidências de que o defeito tenha decorrido de equívoco da secretaria do juízo. (Precedentes). (Acórdão 1083236, 20180020011035RAG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018. Pág.: 113/125) Assim, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece conhecimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, não conheço do recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator